Tribunal: TJDFT
Processo: 0756104-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO DE SEGMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE AMBULATORIAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI). CUSTEIO PELA OPERADORA. LIMITAÇÃO LEGAL. PRAZO MÁXIMO DE 12 (DOZE) HORAS. ART. 2o DA RESOLUÇÃO CONSU No 13/1998. TRANSFERÊNCIA PARA A REDE PÚBLICA (SUS) OU ASSUNÇÃO DOS CUSTOS PELO BENEFICIÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A modalidade de plano de saúde com segmentação estritamente ambulatorial não abrange cobertura para internação hospitalar, tampouco para tratamento em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Trata-se de limitação lícita e essencial à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do contrato, nos termos da Lei no 9.656/1998.
2. Nas hipóteses de urgência e emergência, a responsabilidade de custeio por parte da operadora, em se tratando de plano exclusivamente ambulatorial, restringe-se ao período máximo das primeiras 12 (doze) horas de atendimento, conforme estabelece o art. 2o da Resolução CONSU no 13/1998.
3. Ultrapassado o lapso temporal garantido por lei, cessa integralmente a obrigação da operadora de saúde. Consequentemente, cabe ao paciente ou a seus familiares assumir o ônus financeiro pela continuidade da internação em rede particular ou, alternativamente, providenciar a transferência do beneficiário para uma unidade da rede pública de saúde (SUS).
4. Impor à operadora o pagamento de internação em UTI que extrapola o limite legal de 12 horas configuraria evidente violação à força obrigatória dos contratos e enriquecimento sem causa do beneficiário.
5. Recurso conhecido e provido.